Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-78.2019.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000458-78.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNALVA DE OLIVEIRA RAMOS DA SILVA - CPF: 828.192.621-04 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), PREVI-JUINA - CNPJ: 10.693.863/0001-45 (APELADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Ednalva de Oliveira Ramos da Silva contra sentença que indeferiu o restabelecimento de auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelante faz jus à aposentadoria por invalidez em razão das patologias alegadas e sua alegada incapacidade para o trabalho.

III. Razões de decidir
3. O laudo pericial indicou que a apelante possui incapacidade parcial e permanente, que não a impede de realizar atividades laborativas em geral.
4. Divergências entre os laudos médicos particulares e o laudo pericial judicial não desqualificam este último, que foi produzido sob contraditório e se mostrou suficiente para a conclusão da causa.

IV. Dispositivo.

5. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDNALVA DE OLIVEIRA RAMOS DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, que nos autos da ação previdenciária para restabelecimento de licença saúde (auxílio doença) c/c posterior conversão em aposentadoria por invalidez no 1000458-78.2019.8.11.0025, ajuizada em desfavor do
Previ-Juína,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, em razão da
inocorrência de incapacidade total e permanente
para o trabalho, bem como
julgou extinto

sem resolução do mérito o pedido subsidiário, ante a ilegitimidade do instituto de previdência para responder pela concessão de benefícios previdenciários que refujam ao rol taxativo e restritivo definido no art. 9o, §§ 2o e 3o da Emenda Constitucional n. 103/2019.

Em suas razões recursais, aduz a apelante, em suma, que é portadora de diversas patologias graves, incluindo síndrome do túnel do carpo (CID G56.0), transtorno do menisco por lesão antiga (CID M23.2), rupturas espontâneas de ligamentos do joelho (CID M23.6), transtornos de discos intervertebrais (CID M51.8), lumbago com ciática (CID M54.4), entre outras. A apelante argumenta que essas condições a incapacitam permanentemente para o exercício de qualquer atividade laboral, conforme comprovam os laudos médicos apresentados nos autos.

A apelante enfatiza que está totalmente impossibilitada de desempenhar funções laborativas, uma vez que suas condições de saúde se agravaram ao longo do tempo. Além disso, argumenta que, aos 50 anos de idade e com um baixo nível de escolaridade, sua condição socioeconômica torna inviável sua reabilitação profissional e recolocação no mercado de trabalho.

A apelante questiona o laudo pericial judicial, afirmando que este apresentou contradições ao classificar sua incapacidade como parcial e temporária. A apelante alega que, embora o laudo pericial reconheça algumas de suas condições, o perito não foi claro ao avaliar o impacto das doenças no seu cotidiano e na sua capacidade de trabalho.

Pontua, que “
no caso em testilha, não há
, (...)
que se falar em não cumprimento do requisito carência, bem como na qualidade de segurado, visto que
, (...),
tais pressupostos foram analisados
” e confirmados, quando da concessão do benefício na seara administrativa.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, a concessão da aposentadoria de invalidez ou restabelecimento do auxílio-doença.

O apelado apresentou contrarrazões, tendo arguido preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 183832709).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 193014684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
EDNALVA DE OLIVEIRA RAMOS DA SILVA
, hoje com 51 (cinquenta e um) anos de idade, ajuizou, em 11/03/2019, a ação previdenciária para restabelecimento de licença saúde (auxílio doença) c/c posterior conversão em aposentadoria por invalidez no 1000458-78.2019.8.11.0025 contra o
Previ-Juína
, alegando diversas patologias.

A autora aduz em síntese, que exerce a função de auxiliar de serviços gerais desde 2009 desenvolvendo atividades como cozinhar, lavar louca, limpar o local de trabalho, etc. Alega que devido a problemas de saúde ficou incapacitada de exercer suas funções, assim requereu o beneficio de auxílio-doença em 09.05.2018, houve a realização de pericia e o deferimento do pedido. O beneficio perdurou ate 16.01.2019. A requerente foi remanejada para exercer a função de vigia, no cemitério municipal de Juína/MT e alega que fica longos períodos em pé (12h00min as 18h00min), o que prejudica seu quadro clinico.

Após o pedido de prorrogação do benefício ter sido negado, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente na data de 30.06.2023.

Pois bem.

PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE:

Como é cediço, o recurso interposto pela parte deve ser dialético, isto é, necessita demonstrar, de forma clara, os fundamentos de fato e de direito de seu inconformismo, atacando indubitavelmente os fundamentos da decisão proferida pelo juízo singular.

In casu, ao contrário do alegado, extrai-se que o presente recurso de apelação devolve de maneira suficiente a matéria impugnada, permitindo sua compreensão pela parte recorrida e também pelo julgador, consignando sua irresignação, com o objetivo de reforma do julgado de primeira instância.

Afasto, pois, a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

MÉRITO:

De inicio, importante destacar que, no pertinente ao pedido de restabelecimento do auxílio-doença, a sentença recorrida reconheceu a ilegitimidade da PREVI-JUÍNA para figurar no polo passivo da lide e não houve qualquer insurgência no presente apelo quanto a este ponto.

A
controvérsia cinge-se, portanto, em aferir a existência das condições necessárias para a concessão da aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho.

Pois bem.

A pretensão recursal não prospera, vez que o laudo pericial indica de maneira clara e precisa que a incapacidade da autora-apelante para trabalhar é parcial e permanente (id. 183833344), ou seja, a requerente não se encontra incapaz para o desempenho de toda e qualquer atividade laboral.

De se notar que, na esteira da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.068), nem mesmo a concessão de benefício previdenciário em favor do segurado constitui prova inequívoca em seu favor, sendo imprescindível, quando existir controvérsia acerca da existência e extensão da incapacidade, a realização de prova pericial para sua apuração. Confira-se:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. ARTROSE DEGENERATIVA. INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INSS. INSUFICIÊNCIA. INVALIDEZ FUNCIONAL. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. LEGALIDADE. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DECLARAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ 2. Cingese a controvérsia a verificar a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD ou IPD-F) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. 3. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP no 302/2005). 4 Na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de incapacidade profissional, permanente e total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado (art. 15 da Circular SUSEP no 302/2005). 5. A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada como uma antecipação da cobertura básica de morte. 6. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. 7.
A aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5o, parágrafo único, da Circular no 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde
com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional. 8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica. 9. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp n. 1.867.199/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 18/10/2021.)

Assim, tem-se que inexistindo no laudo pericial omissão ou inexatidão dos resultados, deve ser prestigiada a prova produzida em contraditório, sendo que o simples inconformismo da parte com a sua conclusão não autoriza a descaracterização da força pericial da perícia. Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO OU REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR - IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A realização de perícia complementar ou nova perícia somente pode ser determinada nas hipóteses de omissão ou inexatidão dos resultados da primeira, ou ainda quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida ao juiz (art. 480, §1o, do NCPC). A simples insatisfação com o resultado da perícia não é suficiente para a realização de nova perícia ou sua complementação. 2. Não é cabível o aditamento da petição inicial para inclusão de novo pedido após o saneamento do feito, conforme disposição contida no art. 329 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido . (TJMS. Apelação n. 0805115-63.2017.8.12.0001, Campo Grande, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Sideni Soncini Pimentel, j: 20/02/2019, p: 22/02/2019)

Ressalte-se que a divergência existente entre o referido laudo pericial judicial e os relatórios médicos particulares não são hábeis a desqualificar as conclusões por aquele alcançadas, não só por ter sido produzido sob o crivo do contraditório, mas também porque ausente qualquer elemento que o deslegitime.

Na realidade, os questionamentos refletem tão somente o inconformismo da parte autora em relação à conclusão do laudo, não havendo nele
qualquer contradição ou qualquer outro vício, que justifique a adoção de resultado pericial em processo do qual não participou a requerida.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE. HIGIDEZ. LAUDO JUDICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei 8.213/1991 exige a comprovação do nexo causal e da incapacidade laboral do segurado para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. 2. Apontando o laudo pericial judicial a inexistência de incapacidade laborativa no momento, não há como conceder o auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez. 3. Embora o magistrado não esteja vinculado ao laudo pericial judicial, as conclusões deste devem prevalecer quando não elididas por outros elementos de prova. 4. A simples discordância entre os laudos médicos particulares e aquele produzido em juízo não autoriza a aplicação do princípio do in dubio pro misero. 5. Podendo a parte prover sua subsistência com o trabalho próprio, porquanto não evidenciado em seu exame físico pericial qualquer sinal de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, não há falar em afronta o princípio da dignidade da pessoa humana em razão do indeferimento do benefício previdenciário requerido. 6. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07298805220188070015 DF 0729880-52.2018.8.07.0015, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 11/03/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por conseguinte, deve ser mantida a sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024